Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736684-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVA CRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI AGRAVADO: FERNANDA MELO VIANA 00899766145 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inova Cred – Empresa de Crédito Eireli em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0713071-87.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de debloqueio do imóvel, nos seguintes termos: “Em atenção aos termos da petição apresentada pela parte autora no ID138202281, verifica-se, a partir da certidão de matrícula acostada no ID138202283, que os direitos hereditários da executada sobre o imóvel apontado pelo exequente foram cedidos para outro herdeiro pelo montante de R$ 37.001,43 na data da lavratura da escritura pública de inventário e partilha (31/05/2019 - ID138202284). Com efeito, vê-se que a parte ré já não tem direitos hereditários sobre o imóvel em questão. Ademais, considerando o lapso temporal decorrido desde a cessão de direitos, nada indica que a executada ainda detenha o montante recebido. Ante o exposto,indefiro o pleito de bloqueio do imóvel registrado sob a matrícula de no 46626 perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID138202283). Cumpra-se a decisão de ID132713141 e aguarde-se o julgamento dos embargos à execução de no 0706186-57.2022.8.07.0001.” Discorre a Agravante que propôs Execução de Título Extrajudicial contra a Agravada com o objetivo de receber valores referentes à contrato de mútuo firmado entre as partes. Narra que, após infrutíferas diligências, requereu a penhora dos direitos da executada no imóvel Id. 12586456, todavia, a análise do pedido foi postergada para depois do julgamento dos Embargos à Execução, e ante a situação de urgência, requereu tutela cautelar para bloquear a matrícula do imóvel, o que foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Explica que não consta na matrícula anotação de cessão de direitos hereditários da Executada referente ao imóvel e que a cessão Id. 138202283 diz respeito a outro imóvel. Aduz que a escritura pública de inventário de partilha tinha por objeto dois imóveis (Id. 125864567), e a cessão somente abrangeu o descrito no item 4.1, ou seja, o Lote 33 da QNG-42 de Taguatinga-DF. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio da Matrícula n° 46626, referente ao imóvel localizado na Quadra 6, Conjunto O, Lote 18, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para impedir sua alienação. Preparo comprovado (Id. 40800531). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio da Matrícula n° 46626, referente ao imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto O, Lote 18, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ocorre que na escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados por Francisca Feijó Melo Viana e Raimundo Barata Viana estão descritos dois imóveis. O primeiro, constituído pelo Lote 33 da QNG-42 de Taguatinga – DF, com área total de 350 m2, constante na Matrícula n° 149734 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, e outro referente aos direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 6, Conjunto O, Lote 18, Setor M Norte, Taguatinga – DF, com a área total de 250m2, constante na Matrícula n° 46626 (Id. 138202284). A Agravante, na petição Id. 138202281, requereu o bloqueio da Matrícula n° 46626, atinente ao imóvel localizado na Quadra 6 do Conjunto O, Lote 18, com a finalidade de impedir sua alineação. O d. Magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de que na certidão de Matrícula Id. 138202283 consta que os direitos hereditários da Executada sobre o imóvel foram cedidos para outro herdeiro, por R$ 37.001,43 (trinta e sete mil, um real e quarenta e três centavos). Sucede que a cessão de direitos hereditários constante no documento de Id. 125864567 diz respeito ao Lote 33 da QNG-42 de Taguatinga – DF, não havendo qualquer menção ao segundo imóvel. Assim, considerando que a situação examinada evidencia fundado receio de dano irreparável, mostra-se plausível o bloqueio da matrícula do citado imóvel, até que o julgamento dos Embargos à Execução, momento em que a situação será devidamente esclarecida. Ademais, o bloqueio da matrícula do imóvel não acarreta, a princípio, qualquer prejuízo à Agravada, pois a medida pode ser revertida a qualquer tempo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o bloqueio da Matrícula n° 46626 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para impedir quaisquer atos de disponibilidade do imóvel situado na Quadra 6 do Conjunto O, Lote 18, Setor M Norte de Taguatinga – DF. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora